Tribunal: STF
Processo: RE 1244520
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 16.01.2024. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. VÍNCULO DE EMPREGO REGIDO PELA CLT ANTES DA CF/88 RECONHECIDO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INAMPS E SERVIDORES. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. TRANSMUDAÇÃO. SUBMISSÃO AO REGIME JURÍDICO ÚNICO. ADI 2968. ART. 39 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 243 DA LEI 8.112/1990. EXAURIMENTO DOS EFEITOS. DATA DA PUBLICAÇÃO DA LEI. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. RECONHECIMENTO PELO STJ DO DIREITO AO ENQUADRAMENTO DOS SUBSTITUÍDOS PELO SINDICATO ORA RECORRIDO. DETERMINAÇÃO DO RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA ANÁLISE DOS DEMAIS PLEITOS DA AÇÃO. 



    1. O Plenário desta Corte, no julgamento da ADI 2968, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, entendeu que o art. 243 da Lei 8.112/1990, cujos efeitos de exauriram na data da publicação da referida Lei, apenas deu concretude ao comando do art. 39 da Constituição Federal, o qual determinou a instituição de regime jurídico único para todos os servidores. 



    2. Não havia para o legislador outra opção senão a de enquadrar todos os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas, que lhes prestavam serviço por prazo indeterminado, (haja vista que a mencionada Lei excetua os servidores contratados por prazo determinado) seja sob o regime da Lei 1.1711/1952 seja sob as normas da CLT, no RJU então estabelecido pela CF/88.



    3. O regime jurídico não se confunde com o regime previdenciário.



    4. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual determinou a devolução dos autos à origem a fim de que o Tribunal, após reconhecer o enquadramento dos substituídos no regime jurídico da Lei 8.112/1990, analisasse os demais pedidos da ação, não divergiu do entendimento desta Corte no julgamento da referida ADI 2968. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.